Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0710307-19.2018.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA ANTONIA DA SILVA REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ANTONIA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO ADQUIRIDO. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA. MÁ APLICAÇÃO DA LEI OU ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS. REVISÃO E MAJORAÇÃO.

1. A despeito dos argumentos do Distrito Federal, importa esclarecer que, de fato, a Administração Pública pode anular seus atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, com base na autotutela, conforme estabelece a Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a boa-fé isenta o servidor público ou seu beneficiário da obrigação de restituir os valores indevidamente lançados, conforme é o caso dos autos, já a parte autora recebe pensão civil e restaram incontroversos nos autos a boa-fé da parte autora, o erro da administração, além do caráter alimentar pelos quais se revestem tais verbas.

2. O STJ firmou o entendimento de que, ‘quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (REsp 1.244.182/PB, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ).

3. Constatada a sucumbência mínima da parte autora, correta a fixação dos honorários advocatícios somente em desfavor da parte ré, a qual também deverá arcar com a majoração dos honorários em sede recursal.

4. Apelos conhecidos. Não provido o do Distrito Federal. Dado provimento ao interposto por Maria Antônia da Silva..